Tribunal: TJSP
Processo: 1002130-32.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002130-32.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
embargantes ITIRO MYOSE, ANTONIO TETSUYA MYOSE, IOCHICO OTUBO
MYOSE, LUCIANA NOBUKO MYOSE IMAMURA, ELIZA KYOKO MYOSE (E
OUTROS(AS)) e CELINA SATIE OTOMO MYOSE, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002130-32.2020.8.26.0361/50000
2
VOTO No 35966
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002130-32.2020.8.26.0361/50000 (autos digitais)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
EMBARGANTES: ITIRO MYOSE (E OUTROS)
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CHEFE DO POSTO FISCAL DE MOGI DAS CRUZES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de
segurança. ITCMD. Mesma base de cálculo do ITR.
Despesas processuais. Sem condenação em honorários
advocatícios. Lei 12016/2009, artigo 25. Despesas do
processo a cargo do Estado, somente em termos de
reembolso. Embargos acolhidos para suprir a omissão.

Embargos de declaração sobre ordem de segurança para
recolhimento do ITCMD pela mesma base de cálculo do ITR, postulando os
embargantes pronunciamento sobre reembolso das despesas do processo.
Houve manifestação do Estado embargado, fls. 10/11.
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios,
Lei
12016/2009, artigo 25, porém com despesas do processo a cargo do Estado, somente
em termos de reembolso.
Para suprir a omissão, são acolhidos os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator